Tribunal: TJMT
Processo: 1030011-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030011-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MIRTES MOURA DOS ANJOS - CPF: 705.002.401-59 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 608.473.521-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NA FORMA DO ART. 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO AUTOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO

EM DOBRO – DANO MORAL –
QUANTUM
EXCESSIVO, REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.
É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, e de que “
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (AgInt no REsp no 1.799.862/MS)
, se os descontos seguem sendo efetivados, não há falar em prescrição da pretensão. 2.

Comprovado que o autor busca
o ressarcimento dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento na modalidade Cartão de Crédito Consignado supostamente firmando com início em julho/2013, ou seja, após a aquisição/arrematação da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do citado banco, afigura-se inconteste a legitimidade ad causam do banco requerido.
3. Não

Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato.
4. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 5. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser alcançado a partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, a fim de atender o caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Declaratória Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
”

(Proc. no 1030011-71.2021.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por MARIA MIRTES MOURA DOS ANJOS, julgou procedente para: “
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes – contrato de cartão de crédito; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a repetição do indébito deverá ser feita na forma do § 2o do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em sede de liquidação de sentença, os valores descontados da conta da autora, em decorrência do empréstimo objeto da presente ação, para que estes sejam por ele devolvidos, devidamente corrigidos: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto;
a r. sentença

condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(
cf. Id. no 168438400).

O Banco argui, preliminarmente, a
prescrição
da pretensão autoral, com fulcro no prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, alegando que o contrato foi firmado em 2011, e a ação foi ajuizada apenas em 2021.

No mérito, o banco esclarece que a “
parte autora/recorrida celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul,
e com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado em leilão oficial realizado em junho de 2013, sendo que o contrato em discussão foi realizado com o citado banco em 01/11/2011.

O Banco/réu/apelante defende a validade da contratação do serviço de
cartão
de
crédito

consignado
pela parte autora, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão
de
crédito
e do serviço prestado e cobrado, asseverando que “
não é verossímil a alegação da parte autora de desconhecimento do contrato após consolidada a situação de fato e de direito consistente nos descontos/pagamentos mensais, há muito realizados, sem qualquer questionamento ou oposição desta.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral, bem como
não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples,
afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte da autora.

Sustenta ainda ser incabível a imposição de multa coercitiva aplicada em sede de embargos tendo em vista “
que o intuito do banco não era protelar a demanda, mas sim, constatar evidente contradição.”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, ou, ao menos, afastado o dever de indenizar por danos morais, quando muito, no mínimo, deve ser minorado o valor indenizatório
(cf. Id. no 168438401).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 168438405, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (prejudicial de mérito - prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, e de que “
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (AgInt no REsp no 1.799.862/MS).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

Portanto, considerando que os descontos seguem até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão.

É como voto.

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco sustenta que o contrato originário foi entabulado entre a recorrida e o Banco Cruzeiro do Sul no dia 01.11.2011, tendo adquirido
parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado em leilão oficial realizado em junho de 2013, sendo, portanto, parte ilegítima sobre as questões anterior a arrematação.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar não merece prosperar.

Isso porque, basta a análise dos holerites de Ids n.o 168438344 e 168438345,

para constatar que além não constar nenhum desconto de empréstimo sob qualquer modalidade com relação do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, mas sim com o requerido, busca o autor o ressarcimento dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento na modalidade Cartão de Crédito Consignado supostamente firmando com início em julho/2013, ou seja, após a aquisição/arrematação da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do citado banco.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ora requerida.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos feitos em seu benefício previdenciário em favor do réu Banco Pan, com a consequente condenação deste à repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo a sentença concluído pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de bloqueio, entendo que há provas suficientes a demonstrar que o contrato bancário deva ser revisado.

Pois bem, conquanto a instituição financeira não tenha juntado aos autos cópia do contrato, é certo que houve relacionamento bancário, mormente diante da informação prestada pela autora em sua peça de ingresso, o que não restou negado pela empresa ré.

Dessa forma, a questão posta à liça prende-se em saber se houve ou não contratação envolvendo as partes: a autora assevera que em momento algum contratou cartão de crédito; o réu, por sua vez, aduz que houve contratação e aceitação dos termos da negociação.

Frisa-se que em momento algum o réu colacionou aos autos contrato de empréstimo que embasasse os descontos, deixando, assim, de trazer o único documento que poderia comprovar seu direito modificativo e demonstrar a legalidade de sua atuação.

A autora, por seu turno, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar documento que indica o prejuízo material que suportou mês a mês.

Assim, considerando que o réu não se desincumbiu do seu dever de comprovar que o contrato foi efetivamente requerido e aceito pela autora, não há que se falar em legalidade da cobrança.

Com efeito, é cediço que na responsabilidade pelo vício do serviço ou do produto, o ônus da prova acerca da inexistência da responsabilidade é do fornecedor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido leciona o mestre Sérgio Cavalieri Filho:

"Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorrente do simples fato de dispor- se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos."

(Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 514).

Consequência disso é a repetição de indébito, eis que valores foram descontados indevidamente da remuneração do autor.

Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a necessidade de compensação, constata-se que o banco também deixou de comprovar os valores que supostamente foram postos à disposição do consumidor, descumprindo o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dano moral
.

Tocante à reparação pelos danos morais, é cediço que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a conduta do banco réu foi abusiva e configura ato ilícito, impondo ao seu causador o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços, porque originada na teoria do risco, é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido é o caput do artigo. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

E, sobre a teoria do risco na atividade bancária, traz-se à baila lição de Vilson Rodrigues Alves: “
Implica riscos para os direitos alheios não apenas a atividade perigosa, mas toda e qualquer atividade que, em sendo exercida, possa gerar situação fática de dano potencial àquele exposto à sua prática, como se as operações bancárias que se efetivem, ou os serviços bancários que se prestem, o sejam defeituosamente, de modo lesivo ao interesse alheio.[...]Os estabelecimentos bancários, ao dedicarem-se a atividades financeiras em seu funcionamento, hão de responder civilmente pelos eventos danosos que no exercício de tais atividades gerarem para clientes e não-clientes, independentemente de serem eles irradiados de conduta positiva ou negativa culposa, ou não de seus agentes. Esse risco criado pelas atividades bancárias, principais e secundárias, sobretudo na intermediação na circulação do dinheiro, está in re ipsa, pela probabilidade do dano.
[...](Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários. Campinas,SP: Servanda Editora, 2005, p. 88).

Na hipótese dos autos, o abalo emocional experimentado pela parte autora é evidente, em razão de sua hipossuficiência frente à instituição financeira, impedindo-a a buscar socorro judicial para fazer cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida, e vai muito além do mero aborrecimento.

De forma que, o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais, tem pertinência.

Caracterizado, pois, o dano moral, passa-se a analisar o quantum indenizatório, que deve ser fixado diante da análise do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que a parte ré seja desestimulada a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à vítima lesionada.

Deve o magistrado levar em consideração, ainda, a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido, e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar inócuo o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação.

Já a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados, como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico.

O dano moral alcança valores ideais, não apenas a dor física ou o reflexo patrimonial. Repita-se, há duas diretrizes que merecem especial destaque: a finalidade da sanção reparatória, não no sentido de pena, mas, para que o ato abusivo não se repita, e a finalidade da reparação moral, que visa não à restauração do patrimônio da vítima, mas apenas proporcionar-lhe uma indenização compensatória pela lesão sofrida.

De maneira que, atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade civil, entendo que, no caso, a indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por
MARIA MIRTES MOURA DOS ANJOS
,
em desfavor de
BANCO PAN S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente a relação jurídica entre as partes – contrato de cartão de crédito; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a repetição do indébito deverá ser feita na forma do § 2o do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em sede de liquidação de sentença, os valores descontados da conta da autora, em decorrência do empréstimo objeto da presente ação, para que estes sejam por ele devolvidos, devidamente corrigidos: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
”.

Com efeito,
embora insista na validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, o Banco/réu sequer combate o aspecto central em que se assenta o raciocínio sentencial, a saber, a ausência do instrumento do contrato objeto da lide e, por consequência, a impossibilidade de se saber qual foi o teor das cláusulas pactuadas, afinal, em se tratando de relação de consumo (STJ, Súmula no 297), exige-se do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

A jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado; sobressai-se disso, porém, que o Banco/apelante sequer juntou aos autos a cópia do contrato

guerreado
que, segundo ele, celebrou junto ao autor, tampouco o comprovante de transferência dos valores supostamente contratados,
o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados da sua clientela, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática
.

Repita-se, como o Banco não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Quanto à condenação do Banco à restituição dos indébitos, no caso em específico, deverá ser na forma dobrada, por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, visto que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício do autor), sendo patente inocorrência de engano justificável.

O eg. STJ, já consolidou o entendimento “
no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012
” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

A propósito:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Sobre os danos morais, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do consumidor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos,
devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido.

E, aqui, nesse ponto, conquanto não se descure das agruras passadas pela autora em decorrência do negócio discutido nos autos e de suas consequências em âmbito financeiro, não enxergo nenhuma excepcionalidade no caso a justificar a condenação no patamar de R$
15
.000,00, muitíssimo superior ao que normalmente é arbitrado para hipóteses semelhantes, afinal, para além da presunção do dano sofrido, os fatos narrados não indicam um sofrimento anormal ou extraordinário a ensejar indenização de tão elevada monta, e, sob essa perspectiva de ideia, sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, admito que o valor de R$
10
.000,00 (oito mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser muito mais congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal

de Justiça para situações semelhantes.

Por fim, não comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser
mantida a r. sentença que julgou os embargos de declaração e aplicou a
multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (cf. Id. no 168438400), conquanto realmente não se cuida de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente o intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição da referida
multa
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (
dez
mil reais),

mantendo-se intocada os outros termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023